Tribunal: TJSP
Processo: 1003861-36.2018.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. Sentença de parcial procedência. Irresignação da empreiteira. Não acolhimento.
PRAZO PARA ENTREGA DO IMÓVEL. Contrato prevendo o prazo de 24 meses, iniciando na data do registro do financiamento na matrícula do imóvel. Prazo incerto ou indeterminado. Abusividade. Jurisprudência.
JUROS DE OBRA. Matéria pacificada pelo TJSP no IRDR 4, Tema 6. Cobrança

Ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. Sentença de parcial procedência. Irresignação da empreiteira. Não acolhimento.
PRAZO PARA ENTREGA DO IMÓVEL. Contrato prevendo o prazo de 24 meses, iniciando na data do registro do financiamento na matrícula do imóvel. Prazo incerto ou indeterminado. Abusividade. Jurisprudência.
JUROS DE OBRA. Matéria pacificada pelo TJSP no IRDR 4, Tema 6. Cobrança inadmissível após a entrega do imóvel à compradora, já considerado o prazo de tolerância. Condenação mantida.
RECURSO IMPROVIDO.